Tribunal: TJDFT
Processo: 0715781-40.2023.8.07.0003
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-08-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715781-40.2023.8.07.0003 RECORRENTES: RAIMUNDO COSME SOUZA, ALAÍDES OLIVEIRA SOUZA RECORRIDA: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. CANCELAMENTO. TRATAMENTO DE DOENÇA GRAVE. RESOLUÇÃO CONSU No 19/1999. DISPONIBILIZAÇÃO DE PLANO INDIVIDUAL OU FAMILIAR. INOBSERVÂNCIA. ART. 13, PARÁGRAFO ÚNICO, III, DA LEI No 9.656/98. TEMA No 1.082 DO STJ. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO ATÉ A ALTA. MANUTENÇÃO DO PLANO. DEVIDA. DANO MORAL. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. A Resolução Normativa no 19/1999 do Conselho de Saúde Suplementar (CONSU) também determina que, para cancelamento dos contratos coletivos empresariais ou por adesão, deve ser ofertada aos beneficiários a possibilidade de migração, com isenção de carência, para plano ou seguro de assistência à saúde na modalidade individual ou familiar. 2. Verificado que a operadora colocou à disposição da contratante planos de saúde disponíveis somente em cidades situadas no Estado da Bahia, ressalvando que a cobertura seria apenas para atendimento nos municípios listados, enquanto tanto a sede da empresa contratante quanto a residência da beneficiária estão situados em Brasília/DF as alternativas apresentadas afiguram-se inviáveis, razão pela qual se conclui que o requisito legal para a rescisão unilateral não foi observado. 3. O inciso III do parágrafo único do art. 13 da Lei no 9.656/98 veda expressamente a rescisão unilateral do contrato durante a internação do beneficiário. 4. O c. Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema 1.082), estabeleceu a tese de que a operadora, mesmo após rescindir unilateralmente o plano ou o seguro de saúde coletivo, deve garantir a continuidade da assistência a beneficiário internado ou em tratamento de doença grave, até a efetiva alta, desde que ele arque integralmente com o valor das mensalidades. 5. O caso dos autos se amolda à tese do Tema 1.082 fixada pelo c. STJ, visto que a Autora se encontrava em tratamento de saúde de doença grave e estava adimplindo as mensalidades do plano contratado. 6. Em não se tratando de danos morais in re ipsa, a caracterização da lesão a direito da personalidade, capaz de ensejar indenização por danos morais, demanda a comprovação de uma situação grave que ofenda a honra ou provoque abalo psicológico considerável no indivíduo, coloque em risco a integridade física dele, ou mesmo provoque um agravamento do estado de saúde, o que não se encontra efetivamente comprovado nos autos. 7. A inadimplência contratual, em regra, é mero dissabor da vida em sociedade e, por si só, não implica direito à reparação por dano moral. 8. Apelação da Ré conhecida e parcialmente provida. Recurso Adesivo prejudicado. Os recorrentes alegam negativa de vigência aos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, ao argumento de que a recorrida deveria ter sido condenada ao pagamento de 10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização por danos morais, diante da ofensa aos direitos da personalidade, em face do grave aborrecimento ensejado pela ausência de prestação de serviço hospitalar. Em contrarrazões, a recorrida pugna que que todas as publicações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo por se encontrarem os recorrentes litigando sob o pálio da justiça gratuita. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não merece prosseguir em relação ao alegado vilipêndio aos artigos 186 e 927, ambos do CC, pois restou assentado no aresto resistido: “Registre-se que a Autora foi comunicada em 1/5/2023 acerca do cancelamento do plano de saúde (ID 56605857, pág. 2), que ocorreria efetivamente em 1/7/2023 (ID 56606519). Todavia, ainda em 23/5/2023, ajuizou a presente demanda (ID 56605857), sendo deferida no mesmo dia a antecipação de tutela e a continuidade do ajuste, com a cobertura integral contratada (ID 56606521). Nesse cenário, infere-se que a Autora não ficou privada do plano de saúde durante o tratamento que realizava até o seu falecimento, em 27/5/2023 (ID 56606534). (...). Nessas circunstâncias, não se encontra comprovada a existência de lesão a direitos da personalidade, tampouco o nexo de causalidade, o que afasta a possibilidade de indenização por danos morais” (ID 59997159). Logo, para infirmar a conclusão a que se chegou o órgão julgador seria indispensável o revolvimento de cláusulas contratuais e da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Por fim, determino que todas as publicações, quanto à recorrida, sejam feitas exclusivamente em nome do causídico Bruno Henrique de Oliveira Vanderlei, OAB/PE 21.678. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A027